Tribunal: TJES
Processo: 5003809-47.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão de associado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003809-47.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANTER BATISTA VIDAL
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a qual se fundamentava na suposta manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, se a manutenção do nome do consumidor no SCR configura ato ilícito passível de reparação moral, diante da alegação de que o autor estaria adimplente com o acordo de renegociação firmado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, visto que as razões do recurso expõem os fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar a decisão recorrida.

4. No mérito, o acervo probatório demonstrou que o autor não cumpriu integralmente o acordo celebrado com a instituição financeira, havendo parcelas vencidas e não quitadas.

5. A inclusão e a manutenção de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) não decorrem de ato discricionário, mas de obrigação regulamentar imposta pelo Banco Central. Havendo real inadimplência, o reporte constitui exercício regular de direito e reflete a veracidade das operações.

6. A ausência de ato ilícito afasta o nexo de causalidade e o correspondente dever de indenizar, a teor do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
1. Não ofende a dialeticidade o recurso que expõe fundamentos suficientes para impugnar a sentença. 2. A manutenção do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais quando comprovada a efetiva situação de inadimplência da parte."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003809-47.2025.8.08.0030

RECORRENTE: RANTER BATISTA VIDAL

RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a qual se fundamentava na suposta manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, se a manutenção do nome do consumidor no SCR configura ato ilícito passível de reparação moral, diante da alegação de que o autor estaria adimplente com o acordo de renegociação firmado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal, visto que as razões do recurso expõem os fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar a decisão recorrida.

4. No mérito, o acervo probatório demonstrou que o autor não cumpriu integralmente o acordo celebrado com a instituição financeira, havendo parcelas vencidas e não quitadas.

5. A inclusão e a manutenção de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) não decorrem de ato discricionário, mas de obrigação regulamentar imposta pelo Banco Central. Havendo real inadimplência, o reporte constitui exercício regular de direito e reflete a veracidade das operações.

6. A ausência de ato ilícito afasta o nexo de causalidade e o correspondente dever de indenizar, a teor do que dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
1. Não ofende a dialeticidade o recurso que expõe fundamentos suficientes para impugnar a sentença. 2. A manutenção do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito passível de indenização por danos morais quando comprovada a efetiva situação de inadimplência da parte."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RANTER BATISTA VIDAL
em face do
BANCO ORIGINAL S/A
, na qual alega, em síntese, que era cliente do requerido e possuía dívidas a serem quitadas.

Menciona que fechou um acordo e estava pagando seu débito de forma parcelada, não havendo atrasos. Contudo, foi inscrito no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) em razão do valor de
R$268,00
(duzentos e sessenta e oito reais), com data inicial em 09/2022, fato que lhe causou restrições de crédito e constrangimentos perante o mercado financeiro.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 16554221).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16554222), sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto, não obstante a inscrição tenha se dado de forma regular, a não retirada do nome do autor no sistema de informações de crédito do BACEN constitui ato ilícito e merece ser reparada.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 16554224). Inicialmente, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, objetiva a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No mérito,
o recurso não merece provimento.

A tese central do recorrente consiste em afirmar que, tendo celebrado acordo com o Banco Original e efetuado os pagamentos correspondentes, a manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) seria indevida e configura ato ilícito passível de indenização.

Ocorre que a premissa fática sobre a qual se assenta tal raciocínio não encontra respaldo nos autos. O próprio juízo sentenciante, após minuciosa análise da documentação carreada pelas partes, constatou que o autor não cumpriu integralmente as obrigações assumidas no acordo celebrado com a instituição financeira, havendo parcelas vencidas e não quitadas, inclusive em período recente. Essa conclusão fática, extraída do conjunto probatório dos autos, não foi eficazmente impugnada nas razões recursais.

Nesse contexto, a manutenção das informações no SCR revela-se plenamente lícita. Diferentemente do que sustenta o recorrente, a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não decorre de ato discricionário da instituição financeira, mas de obrigação regulamentar imposta pelo Banco Central do Brasil, que determina o reporte fiel e atualizado das operações de crédito e de sua situação (adimplente, vencida ou em prejuízo). Sendo o autor inadimplente com parcelas do acordo, a informação lançada no SCR retrata a situação verdadeira.

De fato, reconheço que a manutenção indevida do nome do consumidor na plataforma do SCR é passível de indenização. Contudo, a conclusão que emerge da premissa acima não favorece o recorrente. Precisamente porque o SCR deve refletir a realidade das operações de crédito e a efetiva situação de adimplência ou inadimplência do devedor, a manutenção de registros que retratam com veracidade a inadimplência do autor não configura ato ilícito. A ilicitude da inscrição, pressuposto indispensável para o dever de indenizar,somente se caracterizaria se a informação fosse falsa, isto é, se o autor estivesse adimplente e, ainda assim, constasse negativado. Não é o que os autos demonstram.

A ausência do ato ilícito afasta o nexo de causalidade e, por consequência, o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Não há que se falar em dano moral indenizável quando a restrição de crédito experimentada pelo autor decorre de sua própria inadimplência, e não de conduta irregular da instituição financeira.

Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência por seus próprios e acertados fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)